Tribunal: CARF
Processo: 11080.724556/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724556/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
FREDERICO PAULO HOFMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA. LIMITE DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os requisitos de
dedutibilidade e relacionadas e limitadas somente a rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício prestados a pessoas físicas ou jurídicas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 252 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 244 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724556/2011-20
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724556/2011-20

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 05 a 08, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$4.648,66,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em
decorrência de dedução indevida de despesas de livro caixa.
Da Impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
É profissional liberal exercendo a atividade de técnico em contabilidade.
Apresenta o livro caixa com todos os documentos.
A legislação prevê que podem ser deduzidas a título de livro caixa todas as
despesas para o exercício profissional. No livro caixa estão lançados todos os
recebimentos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
São dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os requisitos de
dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício prestados a pessoas físicas ou jurídicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2013 (e-fl. 251), o sujeito
passivo interpôs, em 24/01/2013 (e-fl. 252), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa
estão devidamente comprovadas nos autos desde a impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de livro caixa no
valor de R$6.220,50.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução – Despesas Livro Caixa
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724556/2011-20

A dedução das despesas do exercício de atividades sem vínculo empregatício,
escrituráveis em livro-caixa, é tratada no art. 6o da Lei 8.134/90, com a redação dada
pelo art. 34 da Lei no 9.250/95:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidas em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
Da leitura do referido texto legal deduz-se quatro requisitos cumulativos para a
dedutibilidade das despesas:
a) devem ser incorridas no exercício de atividade não assalariada;
b) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
c) devem estar escrituradas em livro-caixa;
d) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
A motivação para a glosa do valor de R$17.310,97 assenta-se no seguinte fato:
Glosa despesa com livro caixa no valor de R$17.310,97 por falta de
comprovação que rendimentos tiveram origem de trabalho sem vínculo
empregatício, além dos recebidos de Garcia, Tassam, Balden & Cia. Ltda de
R$16.134,24.
De acordo com a legislação transcrita, o impugnante somente pode deduzir
despesas do livro-caixa referente a rendimentos fruto do trabalho sem vínculo
empregatício. Observe-se que rendimentos de aluguéis não são rendimentos do
trabalho. (ora grifado)
As despesas escrituradas no livro caixa podem ser deduzidas independentemente das
receitas serem de serviços prestados como autônomo a pessoas físicas ou a pessoas
jurídicas.
No lançamento foram aceitos como do trabalho não empregatício somente os
rendimentos recebidos de Garcia, Tassam, Balden & Cia. Ltda de R$16.134,24.
Verifica-se que os rendimentos auferidos do INSS foram decorrentes de rendimento de
aposentadoria e os rendimentos recebidos de pessoas físicas e das fontes pagadoras
Tecnal Tecnologia Florestal Nacional e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
foram a título de aluguéis.
Logo, no ano-calendário 2009, os rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício comprovados foram os recebidos de Garcia, Tassam, Balden & Cia.
Ltda no valor de R$16.134,24, do Expresso Vitória de Transportes Ltda no valor
de R$5.100,00 e do Sindicato dos Arquitetos do RS no valor de R$5.990,47, estando
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724556/2011-20

a dedução das despesas do livro-caixa limitada ao valor de R$27.224,71. (ora
grifado)
Deve se aceita, portanto, a dedução de despesas com livro-caixa no valor de
R$27.224,71, estando incorreta a glosa do valor de R$11.090,47.
Refazendo-se o cálculo do imposto, apura-se imposto a pagar de R$1.598,79, ...
Em complemento, destaque-se novamente: só podem ser deduzidas despesas do
livro-caixa referentes a rendimentos fruto do trabalho sem vínculo empregatício e estão
limitadas ao valor comprovado auferido de trabalho sem vínculo empregatício.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 260
DF CARF MF
Original